Tribunal: TJMT
Processo: 1025936-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025936-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), DURQUISA PORTO CAFES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 44.664.801/0001-27 (AGRAVADO), PABLO RIBEIRO BARROS - CPF: 006.010.781-28 (AGRAVADO), JULIANI DA SILVA MORAIS FREITAS - CPF: 016.124.701-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CNPJ DA PARTE CREDORA REGISTRADO NO SERASA COMO DEVEDORA. INSCRIÇÃO EQUIVOCADA. PREJUÍZOS REPUTACIONAIS E FINANCEIROS. EXCLUSÃO
DETERMINADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu pedido de exclusão do CNPJ da Cooperativa credora do cadastro do Serasa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão, consiste em examinar a legalidade da inscrição no Serasa, do CNPJ da parte credora, como devedora.

III. Razões de decidir

O registro do CNPJ da parte credora como devedora não corresponde à realidade trazida nos autos, tendo em vista que a agravante figura como credora na ação de execução originaria.

A anotação indevida do CNPJ da parte credora afeta a sua reputação e prejudica a sua atividade econômica, justificando a exclusão do registro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "Constatado o registro equivocado do CNPJ da credora no Serasa, patente a necessidade de exclusão a fim de evitar prejuízos reputacionais e financeiros."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos de Embargos à Execução movido por Durquisa Porto Cafés Especiais Ltda. e outros, indeferiu o pedido de exclusão do CNPJ da parte embargada dos cadastros do Serasa.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes do Serasa gera sérios prejuízos, especialmente considerando-se que a agravante é credora, e não devedora.

A anotação indevida poderá prejudicar a obtenção de crédito, afetar a reputação e causar transtornos de ordem econômica. Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal fio indeferido (id. 240807177).

As informações foram prestadas no id. 241393274.

Os agravados não apresentaram contraminuta, certidão id. 247269669.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos à execução ajuizado pelos agravados Durquisa Porto Cafés Especiais Ltda. e Pablo Ribeiro Barros em face da ação de execução promovida pela agravante - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi, no qual esta última, por meio de petição simples nos autos, requereu a exclusão de seu nome, na qualidade de credora/exequente, do rol de devedores do SERASA.

No id. 165734593 dos autos originários, a embargada, ora agravante, peticionou informando que “
Ao realizar a consulta do CNPJ da embargada no rol de devedores do SERASA, constatou-se a existência de inclusão de restrição vinculada ao presente processo... no caso em comento a Cooperativa embargada que é credora de dívida contraída pelos Embargantes, no mais, não há nos presentes autos nenhuma ordem judicial neste sentido. Desta forma, requer a exclusão imediata do CNPJ da Cooperativa Embargada dos cadastros do Serasa, para fins de se evitar maiores danos a credora.”

Ocorre que o MM. Juízo de origem indeferiu o pedido de exclusão, sob o fundamento de que a inscrição no SERASA tratou-se de mera anotação sobre a existência de ação judicial, e não uma atribuição de débito à parte.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes do Serasa gera sérios prejuízos, especialmente considerando-se que a agravante é credora, e não devedora.

A anotação indevida poderá prejudicar a obtenção de crédito, afetar a reputação e causar transtornos de ordem econômica. Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado sob o aspecto do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Compulsando os autos, verifica-se do documento acostado no id.
165734593 – autos de origem,
que a informação acerca da existência de ação está equivocada, posto que os dados da agravante constam como
devedora,
e não como
credora.

Assim, embora a anotação da existência de "ação executiva distribuída" em nada se confunde com a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, vê-se que, no presente caso, o registro não retrata a realidade, posto que cadastrado erroneamente, fazendo crer que a Cooperativa, ora agravante, é devedora e não credora dos recorridos.

Posto isso, tenho que a decisão recorrida merece reforma neste particular, haja vista a
Agravante figurar como credora na ação de execução, sendo indevida sua inclusão como devedora no Serasa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, reformo a decisão agravada no tocante a matéria aqui debatida e determino a exclusão do nome e CNPJ da agravante do rol de “devedores” do Serasa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024